Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704487-27.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA RODRIGUES DE JESUS APELADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NEUZA RODRIGUES DE JESUS contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 72780900), sustenta que: 1) o prazo prescricional aplicável é de 05 anos; 2) a decisão anterior que estabeleceu o prazo trienal apresentou erro material, que deveria ter sido corrigido de ofício; 3) o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de impugnação; 4) a ausência de impugnação não configura concordância com o erro do juízo; 5) a sentença viola os princípios do direito de acesso à justiça, do devido processo legal e da segurança jurídica. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente a aplicado o prazo quinquenal. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72780902). A apelante foi intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência (ID 73107869). Todavia, permaneceu inerte. A apelante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (ID 74422170). A apelante opôs embargos de declaração. Em suas razões (ID 75199204), sustena que: 1) é hipossuficiente; 2) teve o benefício da gratuidade de justiça concedido no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença, após o juízo acolher os embargos de declaração opostos por ela. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que haja reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do preparo. Subsidiariamente, o conhecimento dos embargos como agravo interno, na forma do art. 1.021, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Os argumentados apresentados pela embargante deixam claro que, embora alegue a existência de omissão, ela pretende, na verdade, a reapreciação da decisão. Tal propósito, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. A revisão da decisão monocrática só é cabível por meio de agravo interno. Todavia, o art. 1.024, §3o, do CPC, prevê a possibilidade de o órgão julgador conhecer dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível. Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, conheço dos embargos de declaração como agravo interno. Dispenso a intimação da recorrente para complementar as razões recursais, pois o recurso já apresenta impugnação específica à decisão recorrida. Após a análise dos documentos juntados aos IDs 75199205 e 75199207, entendo que deve ser realizado juízo de retratação. Embora a sentença não faça menção à gratuidade de justiça e a apelante tenha afirmado em suas razões recursais que tinha direito ao benefício em razão de ser assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (NPJ/UNICEPLAC), na verdade, a parte já era beneficiária da gratuidade de justiça desde o processo de conhecimento (ID 75199205). Ademais, o juízo originário, em decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela credora (ID 72780885), expressamente reconheceu a manutenção do benefício. Realizadas essas considerações, exerço juízo de retratação e reconheço o benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante, que fica mantido em segundo grau; a recorrente está dispensada do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator